Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. ART. 835, XII, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 835, XII, do CPC permite a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos que recaem sobre bem alienado fiduciariamente.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.